Tribunal: TJDFT
Processo: 0021530-76.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0021530-76.2009.8.07.0001 APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF APELADO: FERNANDO HENRIQUE FERNANDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, do Acórdão no 621.205 (Id. 9267231), proferido na ação de conhecimento proposta por Fernando Henrique Fernandes em desfavor do Departamento de Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS/DF e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, com o objetivo de anular o auto de infração lavrado por agente do DFTRANS/DF, fundamentado em suposto enquadramento da conduta descrita no art. 28 da Lei Distrital no 239/1992 (fraude ao sistema de transporte coletivo local pela realização de transporte irregular de passageiros), além de declarar a inexigibilidade da multa imposta e das taxas de depósito, e decretar a insubsistência da apreensão efetuada. Acrescento que os pedidos formulados na petição inicial foram julgados procedentes para anular o Auto de Infração no 055.774, do DFTRANS, lavrado em 15.10.2009, por infração imputada ao veículo do Autor, conforme cópia de fl. 13. E, devido à anulação, foram considerados inexigíveis, por conseguinte, os efeitos que emanam do ato administrativo, quais sejam, a multa, a apreensão do veículo e as taxas de depósito. Inconformados, os Réus apelaram. Em síntese, sustentaram que a Lei no 232/1992, alterada pela Lei no 953/1995, seria constitucional, por ter sido elaborada dentro da competência legislativa que lhe era reservada, por força dos artigos 30, inciso V, e 32, § 1o, ambos da Constituição Federal. Asseveram que seria legítima a penalidade de apreensão do veículo, em razão do cometimento da infração de transporte irregular remunerado de passageiros, a teor do que prescreve o artigo 28 da Lei Distrital no 239/1992, e não a retenção prevista no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Alegam que, ainda que se admitisse que a Lei Distrital em referência não fosse aplicada aos veículos de passeio, a apreensão do bem seria cabível, visto que prevista tal medida administrativa no Código de Trânsito Brasileiro, na hipótese de não ser possível sanar a infração no local e o condutor habilitado do veículo não estiver presente, a rigor do que preleciona o artigo 270, § 4o, daquele compêndio normativo. Acrescento que esta egrégia 3a Turma Cível, em decisão unânime, conheceu e negou provimento ao apelo, conforme sintetizado na ementa a seguir transcrita (Id. 9267231): “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS NÃO AUTORIZADO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 239/92, ALTERADA PELA LEI No 953/95. VEÍCULO DE PASSEIO. MULTA. APREENSÃO. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 28 DA LEI No 239/92, ALTERADA PELA LEI No 953/95. PREVISÃO DA CONDUTA NO ARTIGO 231, INCISO VIII, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. - A Lei Distrital no 239/92, alterada pela Lei no 953/95, ao regulamentar o sistema de transporte público coletivo do DF, não extrapolou sua competência. Agiu tão somente dentro da competência legislativa que lhe era reservada pelo art. 30, V, interpretado conjuntamente com o art. 32, §1o, ambos da Constituição Federal. - O veículo multado e apreendido pelos agentes do DETRAN e do DFTRANS, por ser considerado um veículo de passeio, não possui as características exigíveis para fraudar a operação de transporte coletivo, fazendo-se passar por permissionário do Serviço de Transporte Público Alternativo do DF. Inaplicável, portanto, a norma insculpida no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, alterada pela Lei no 953/95. - A conduta de transportar pessoas de forma remunerada e não autorizada por veículos desse jaez não configura fraude administrativa, na forma como estabelece a referida Lei Distrital, mas mera infração de trânsito, nos moldes estabelecidos no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê tão somente a retenção do veículo no local da infração para a aplicação da multa. - Não há que se falar em aplicação do artigo 270, § 4o, do Código de Trânsito Brasileiro, se possível a regularização da infração com o desembarque dos passageiros supostamente transportados irregularmente no veículo de passeio, nos moldes do § 1o daquele mesmo preceptivo legal, e com a consequente liberação do veículo. - Recurso desprovido. Unânime.” O Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF e o Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS, interpuseram Recurso Extraordinário (Id. 16585128), que permaneceu sobrestado por ordem do Presidente deste e. TJDFT, até ulterior manifestação de mérito do RE no 661.702/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema no 546 do STF). Após o julgamento do mérito, os autos retornaram para serem reexaminados, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inc. II, do CPC. Em seguida, os autos vieram-me redistribuídos (Id. 18007420), em razão de o eminente Desembargador César Loyola não mais compor a egrégia 3a Turma Cível. É o relatório. Decido. Vê-se que o RE 661702/DF - Tema 546 -, tratou da competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos, nos seguintes termos: “TEMA 546: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Entendeu o Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n° 239/1992, tendo em vista que a previsão de infrações está englobada no exercício da competência administrativa local. A competência distrital é própria e encontra respaldo no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal. Coexistem, no plano normativo, os artigos 28 da Lei Distrital no 239/1992 e 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Concluiu, ainda, que “sob o ângulo da política tarifária, é dever do Poder Público – e direito da concessionária – a manutenção do equilíbrio econômico/financeiro do contrato, de modo a viabilizar a exploração do serviço pela iniciativa privada. A equação mostra-se diretamente impactada pela ocorrência de fraudes consubstanciadas no transporte clandestino de passageiros, no que o cálculo do preço público leva em conta a quantidade de usuários do serviço. Incumbe, então, aos Municípios e, por cumulação, ao Distrito Federal a organização do transporte coletivo de passageiros. Nela está incluída a edição de normas visando a punição, no campo administrativo, de condutas configuradoras de fraude. Em última análise, a atuação ocorre visando a higidez do contrato público formalizado.” Da análise dos autos, verifica-se que o v. Acórdão n° 621.205 entendeu pela inaplicabilidade norma insculpida no artigo 28 da Lei Distrital n° 239/92, em razão de o veículo multado e apreendido pelos agentes ser automóvel de passeio e não ter as característica exigíveis para fraudar a operação de transporte coletivo, e não em razão da inconstitucionalidade do referido artigo. Desse modo, há clara distinção entre as questões decididas na presente lide e as teses firmadas no recurso afetado, o que implica a desnecessidade de reexame do julgamento. Por estas razões, mantenho o entendimento firmado no Acórdão Id. 9267232. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora